Tribunal: TCU
Processo: 027.798/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.2 do Acórdão 1526/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual este Tribunal determinou ao Tribunal Regional Eleitoral do Piauí que comunicasse ao TCU as conclusões do processo administrativo (Processo SEI 0012587-76.2018.6.18.8000) instaurado para apuração de possíveis irregularidades relativas ao pagamento de horas extras a servidores do TRE/PI (TC Processo 017.073/2020-0 ); Considerando os documentos apresentados pelo TRE/PI (peças 13 a 18), por intermédio dos quais aquele Tribunal Eleitoral informa esta Corte de Contas acerca das providências adotadas com vistas ao cumprimento da determinação exarada na mencionada deliberação, tais como a prolação do Acórdão no 060005931 do TRE/PI (peça 15), o Relatório de Auditoria no 03/2020 (peça 16) e a Resolução TRE/PI 446/2022, que aperfeiçoou o regime de serviço extraordinário no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 19 a 21); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno/TCU, e diante das razões expostas pelo Relator, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1526/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro; e b) arquivar os presentes autos, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 027.798/2021-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Eleitoral do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.